Tribunal: TJBA
Processo: 8032262-75.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8032262-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA SOURE Advogado(s): GUSTAVO VIEIRA ALVES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência, afastando a exigência de certidão de regularidade de tributos federais e dívida ativa da União para celebração de convênio para a construção de Centro de Comercialização de Animais, sob a alegação de se tratar de ação social e de saúde pública. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a construção de um Centro de Comercialização de Animais se enquadra no conceito de "ações de educação, saúde e assistência social" para fins de dispensa de certidões de regularidade fiscal em transferências voluntárias, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 26 da Lei nº 10.522/2002. III. Razões de decidir 3. As exceções à exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A construção de um Centro de Comercialização de Animais, embora possa gerar benefícios econômicos e indiretamente contribuir para a saúde e bem-estar, não se alinha ao conceito estrito de "ações de educação, saúde ou assistência social" que justificaria a dispensa da comprovação de adimplência fiscal. 5. Precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo de reforma e ampliação de mercado municipal, reafirma a interpretação restritiva do conceito de "ação social" para fins da LRF, afastando a aplicação da exceção. 6. A situação de emergência municipal, embora relevante para outras análises, não possui o condão de ampliar o conceito de "ações sociais" para fins de dispensa de certidões federais, nem de afastar a aplicação da jurisprudência firmada pelas cortes superiores. 7. A Súmula 615 do STJ, que protege os municípios de irregularidades de gestões anteriores, aplica-se à permanência da inscrição em cadastros restritivos e pressupõe que o projeto se enquadre nas exceções legais, o que não ocorre na presente hipótese quanto à natureza do objeto do convênio. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e provido. Tutela de urgência revogada. Tese de julgamento: "O conceito de 'ações de educação, saúde e assistência social', que excepciona a exigência de certidões de regularidade fiscal para transferências voluntárias (art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000 e art. 26 da Lei nº 10.522/2002), deve ser interpretado restritivamente, não abarcando obras de infraestrutura com benefícios indiretos, como a construção de centros de comercialização de animais." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 203; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 8.742/93, arts. 1º e 4º; Súmula 615 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2145183 - BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 30/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatado e discutido o Agravo Interno presente nos autos 8032262-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MUNICÍPIO DE NOVA SOURE ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora